Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. READEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO GRADATIVO. COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Alimentos são atuais e podem ser revistos a qualquer tempo, sempre que houver necessidade de readequação do binômio necessidade-possibilidade.

2. O inadimplemento gradativo da prestação alimentícia e o comprometimento do patrimônio do alimentante para fazer frente à obrigação são indicativos de que o montante fixado suplanta sua capacidade financeira.

3. A redução inequívoca dessa capacidade, associada ao decréscimo das necessidades do alimentando, autoriza, por conseguinte, a redução da obrigação alimentícia (art. 1.699, CPC).

4. Recurso provido.